Tribunal: TJDFT
Processo: 0001281-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA INVIÁVEL, DIANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA, QUE FORÇA O RECRUDESCIMENTO DA PENA, AINDA QUE DE FORMA MITIGADA.
1. A multirreincidência autoriza a elevação da pena na segunda fase da dosimetria, ainda que reconhecida a confissão espontânea.
2. Ante a ausência de preceito legal específico quanto ao cálculo da pena intermediária pela incidência de circunstâncias agravantes e atenuantes, a jurisprudência desta Corte de Justiça vem adotando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase da dosimetria, para cada circunstância legal, de maneira suficiente para a prevenção e repressão do delito nessa fase da individualização da pena, e adequada ao propósito reparador e ao caráter ressocializador da pena, orientação do STJ que deve ser seguida, a fim de evitar-se a multiplicação de dissidências numa matéria que não tem alcançado consenso mínimo e razoável no âmbito do TJDFT.
3. Embargos infringentes a que se nega provimento. Maioria.